Tribunal: TJDFT
Processo: 0702527-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA.

O c. Superior Tribunal de Justiça, em regime de recurso repetitivo, pacificou o entendimento acerca da possibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da MP n.o 1.963-17, atual MP n.o 2.170-36/01, quando expressamente pactuada.

A cláusula referente à taxa de juros pode ser alterada se reconhecida, à luz do caso concreto, a sua abusividade e a consequente ilicitude em face da legislação consumerista, mediante a demonstração de que o patamar ajustado contrasta de forma evidente com a taxa média praticada no mercado por instituições financeiras congêneres em operações também similares.